Tribunal: CARF
Processo: 10283.902510/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902510/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.238 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
PST ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Ronaldo Souza Dias, que votaram pela realização do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante por ter sido integralmente vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a
outros débitos do contribuinte, não restando saldo credor disponível a restituir.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento de pedido de
restituição
realizado
pela
Manifestante
no
PER/DCOMP
n°
34560.43736.261007.1.2.04-6405, nos termos do Despacho Decisório, emitido em 01
de agosto de 2012.
No referido PER/DCOMP o contribuinte indicou um crédito no valor original de R$
26.761,26, referente ao pagamento efetuado em 15/01/2003, Cofins código 2172,
período de apuração 31/12/2002.
Segundo o Despacho Decisório à fl. 50, o DARF indicado como crédito estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902510/2012-90
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902510/2012-90

Irresignado com o indeferimento do pleito, tendo sido cientificado em 13/08/2012 (fl.
58), o contribuinte apresentou, em 12/09/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 02/10.
Em sua defesa a interessada alega, em síntese, o que segue:
"Não há óbice na legislação tributária para repetição de valores pagos indevidamente,
aliás, na inteligência do art. 165, incisos I e II do CTN, o direito ao crédito independe
de prévio protesto. Assim a mera informação de que o DARF pago indevidamente está
vinculado a um débito na DCTF não pode constituir óbice para a restituição. Nesse
sentido, tratando-se de valor recolhido a maior de COFINS, é evidente a existência de
direito à restituição do indébito.
No caso, como já exposto, trata-se de erro na composição da base de cálculo da
Contribuição, uma vez que a empresa considerou inadvertidamente o ICMS como
componente da sua receita bruta. De acordo com a planilha ora anexada é possível
constatar a existência de pagamento a maior uma vez que corrigindo a base de cálculo,
ou seja, retirando o valor do ICMS da receita bruta, tem-se que o pagamento realizado
é maior do que o devido. "
A Manifestante apresenta, ainda, posicionamentos acerca do conceito de receita bruta,
ICMS e postura que deve ser assumida pela Autoridade Julgadora”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-89.912 - 6a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 082
a 087)1, considerou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A
confecção da Ementa foi dispensada em decorrência pela aplicação da Portaria RFB no
2.724/2017.
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo sido cientificada em 26/02/2019 pelo recebimento da decisão recorrida e demais
documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 092), a recorrente manejou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 095 a 106) em
28/03/2019, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 093).
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) a DRF/BHE teria concluído que "sem a previsão legal para exclusão
pleiteada e sem que o julgamento do Supremo tenha sido concluído, não
resta caracterizado o pagamento indevido ou a maior que o devido”, mas
é de se observar que o crédito requerido tem origem na indevida inclusão
do ICMS na base de cálculo da COFINS, entendimento este referendado
pelo STF no julgamento do RE n° 574.706 que, em sede de repercussão
geral, fixou a seguinte tese "O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS";
b) para fins de tributação das contribuições sociais, “receita se caracteriza
pela entrada definitiva, configurada pela efetiva disponibilidade de
recursos que, ao mesmo tempo em que remuneram, decorrem do efetivo
exercício da atividade empresarial”, o que significaria que “os ingressos
não destinados ao sujeito passivo, mas sim a terceiros, são receitas destes
e não daquele que a princípio os recebe”, ou seja, “o ingresso
correspondente ao imposto estadual, e, assim, é destinado ao fisco

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902510/2012-90

estadual, não assiste razão incluí-lo como base de cálculo de
contribuições que possuem a obtenção de receita como hipótese de
incidência”;
c) a presente matéria foi pacificada pela Suprema Corte, a qual, no
julgamento do RE n° 574.706, sob o rito da repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas
contribuições, de forma que “a acertada decisão em sede de recurso
repetitivo deve ser observada nas decisões administrativas”, tanto que “o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem reconhecendo a
impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS”; e
d) a planilha acostada, “devidamente assinada pelo profissional responsável
pela apuração faz a prova necessária para confirmar-se o pagamento
indevido”, mas, em caso de dúvida, deve ser o julgamento convertido em
diligência para que a empresa seja intimada a apresentar outros elementos
que o julgador entender necessários.
Ao fim de seu apelo, “pleiteia a Requerente que seja recebida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, a fim de afastar o questionado Despacho Decisório,
culminando com o reconhecimento do direito à restituição regularmente pleiteada.
Alternativamente, requer a conversão em diligência, nos termos do art. 35 do
Decreto n° 7.574/2011, para que sejam feitas demais provas que entender necessário a d.
autoridade julgadora”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento integral do pedido de restituição formalizado no PER/DCOMP no
34560.43736.261007.1.2.04-6405, de 26/10/2007 (doc. fls. 047 a 049), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado pagamento a maior de COFINS a partir de créditos decorrentes
do DARF de 15/01/2003, no montante de R$ 208.610,00, relativo ao período de apuração
encerrado em 31/12/2002. Com base nesses créditos, pretendia ver restituído o suposto indébito
em montante de R$ 26.761,26.
O pedido foi indeferido por meio de Despacho Decisório da DRF/Manaus, no
qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade informou ter
constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte
relativos ao mesmo período encerrado em 31/12/2002, não restando crédito disponível para a
restituição.
A requerente tem defendido desde o início do litígio que o indébito decorreria de
erro na composição da base de cálculo da COFINS e que teria considerado inadvertidamente o
ICMS como componente da sua receita bruta, trazendo como comprovação somente planilha na
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902510/2012-90

qual seria possível constatar a existência de pagamento a maior, “uma vez que corrigindo a base
de cálculo, ou seja, retirando o valor do ICMS da receita bruta, tem-se que o pagamento
realizado é maior do que o devido”, asseverando ainda que tal planilha estaria devidamente
assinada pelo profissional responsável pela apuração e “faz a prova necessária para confirmar-
se o pagamento indevido”.

A decisão da DRJ/Belo Horizonte, ao considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, baseou-se unicamente no fundamento de que existiriam posicionamentos da
Receita Federal de que o valor do ICMS cobrado pela pessoa jurídica na condição de
contribuinte integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tanto no
regime de apuração cumulativa quanto não cumulativa, pela aplicação da Solução de Consulta
COSIT no 104, de 27 de janeiro de 2017. Concluiu-se ainda que, apesar de já haver
posicionamento do SRF sobre a aludida questão, não haveria como estender qualquer
entendimento favorável aos contribuintes para os julgamentos procedidos administrativamente,
aplicando a Solução de Consulta COSIT no 137, de 16 de fevereiro de 2017. Não se concluiu
pela existência ou não do direito ao crédito no montante pleiteado e tampouco foram contestados
os elementos de prova trazidos pela impugnante (fls. 084 e ss. – destaques nossos):
“Alega que o crédito tem origem na composição da base de cálculo da Contribuição,
uma vez que a empresa considerou inadvertidamente o ICMS como componente da sua
receita bruta.
Embora a planilha mencionada não esteja anexada aos autos, a mesma pode ser
verificada no processo no 10283.902508/2012-11, referente à Cofins de Outubro de
2002, reproduzida abaixo.

A planilha demonstra o suposto crédito da Cofins no valor de R$ 26.871,36,
resultante da aplicação da alíquota de 3% sobre o valor do ICMS sobre vendas.
A Lei n° 9.718, de 1998, aplicável a partir de 1° de fevereiro de 1999 (conforme
previsto em seu art. 17, I), definiu que as contribuições para o PIS e a Cofins seriam
calculadas com base no faturamento, que corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
Posteriormente, tanto a Lei n° 10.637, de 2002, que estabeleceu a não-cumulatividade
para o PIS, a partir de 12/2002, quanto a Lei n° 10.833, de 2003, que estabeleceu a não-
cumulatividade para a Cofins, a partir de 02/2004, determinaram a incidência das
contribuições sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902510/2012-90

De fato, a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o resultado auferido nas operações de conta alheia e o
preço dos serviços prestados (art. 279 do RIR/1999). E na receita bruta não se incluem
os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante e
adicionados ao preço do bem ou serviço, e do qual o vendedor dos bens ou o prestador
dos serviços seja mero depositário, isto é, o IPI e o ICMS ST (parágrafo único do art.
279 do RIR/1999). O ICMS próprio integra a receita bruta e é considerado parcela
redutora para fins de apuração da receita líquida.
Portanto, a exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do PIS, cobrado na
condição de contribuinte, depende de expressa previsão legal que não existe, razão
pela qual os impostos apurados não podem ser deduzidos. Sendo o faturamento o
produto das vendas e/ou da prestação de serviços e o ICMS imposto calculado
"por dentro", eles compõem o preço e, conseqüentemente, o faturamento.
A Coordenação Geral de Tributação (Cosit) na Solução de Consulta n° 104, de 27
de janeiro de 2017, manifestou-se sobre o tema, exarando entendimento de que o
ICMS devido pela pessoa jurídica na condição de contribuinte integra a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tanto no regime de
apuração cumulativa quanto no regime de apuração não-cumulativa:
(...)
Releva ressaltar ainda que, apesar de já haver posicionamento do Supremo
Tribunal Federal sobre a aludida questão (exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins), não há como estender qualquer entendimento favorável aos
contribuintes para os julgamentos procedidos administrativamente.
Nesse sentido, a RFB expôs entendimento sobre essa questão na Solução de Consulta
Cosit n° 137, de 16 de fevereiro de 2017, conforme transcrição da ementa:
(...)
Nesse contexto, sem que haja previsão legal para a exclusão pleiteada e sem que o
julgamento no Supremo tenha sido concluído, não resta caracterizado o
pagamento indevido ou maior que o devido”.
Quanto ao mérito da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, é
cediço que a controvérsia está atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF),
por força de inúmeros recursos extraordinários interpostos contra as decisões que pendiam para a
regular inclusão do ICMS nas bases de cálculo das contribuições incidentes sobre o faturamento
e a receita bruta, sendo de se destacar o RE no 574.706/PR2, no qual foi reconhecida repercussão
geral da questão constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.

2 RE no 574.706/PR
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o
sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de
créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2°, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se
compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3°, § 2°, inc. I, in fine, da Lei n.° 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o
ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902510/2012-90

A controvérsia se estende também no âmbito administrativo e o tema guarda
diferentes posicionamentos dentro deste mesmo Conselho, visto que ainda não é vinculante a
decisão do STF esgrimida pela recorrente por não ter ocorrido trânsito em julgado formal, haja
vista estar-se ainda aguardando apreciação de embargos de declaração no RE no 574.706/PR.

Nesses termos, em que pese o entendimento pessoal deste Relator, esta c. Turma
tem recentemente privilegiado o entendimento de sobrestar o julgamento até que o citado
Recurso Extraordinário transite em julgado vinculando o CARF, sob o posicionamento prudente
de que a modulação dos efeitos da decisão pode vir a impactar os presentes casos, ao qual passo
a me alinhar.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, por
sobrestar o julgamento até o julgamento definitivo do RE no 574.706/PR pelo STF.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

(STF. RE 574706, Rel.Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj 15/03/2017)”

Fl. 117
DF CARF MF
Original